Tribunal: TJSP
Processo: 1119768-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Atraso em voo. Sentença de procedência. Apelo da ré. Atraso de 11 horas para embarque. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral reconhecido. Inteligência do art. 14 c.c do CDC. Relação jurídica consolidada. Responsabilidade objetiva. Dever de reparação independente de culpa. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização. Valor arbitrado com razoabilidade,

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Atraso em voo. Sentença de procedência. Apelo da ré. Atraso de 11 horas para embarque. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral reconhecido. Inteligência do art. 14 c.c do CDC. Relação jurídica consolidada. Responsabilidade objetiva. Dever de reparação independente de culpa. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização. Valor arbitrado com razoabilidade, observada a conduta da requerida que deixou de oferecer elementos que minimizassem os danos: alimentação, transporte e hospedagem. Sentença mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119768-64.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAP
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A, é apelado HARRY TRINTA
PEREIRA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119768-64.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Voto: 45232
Apelação Cível No: 1119768-64.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Tap Transportes Aéreos Portugueses S.a
Apelado: Harry Trinta Pereira da Costa
Ação de indenização por dano moral. Atraso em
voo. Sentença de procedência. Apelo da ré. Atraso
de 11 horas para embarque. Fatos que
ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral
reconhecido. Inteligência do art. 14 c.c do CDC.
Relação jurídica consolidada. Responsabilidade
objetiva. Dever de reparação independente de
culpa. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização. Valor
arbitrado com razoabilidade, observada a conduta
da requerida que deixou de oferecer elementos que
minimizassem os danos: alimentação, transporte e
hospedagem.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido
Julgada procedente e a ação de indenização por dano
moral movida por Harry Trinta Pereira da Costa contra TAP Transportes
Aéreos Portugueses S/A, em decorrência de atraso vôo de Porto com
destino a São Paulo; apela a ré [fls. 129/142]. Pede, preliminarmente, a
suspensão do curso da ação em decorrência da pandemia desencadeada
pelo Covid-19. No mérito, afirma a ausência de responsabilidade, e, que
não houve dano de ordem moral. Alternativamente pede a redução do
valor da indenização, arbitrado em Primeiro Grau em R$ 15.000,00 [fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119768-64.2018.8.26.0100 -Voto no
3
173/208]. Recurso processado, vieram as contrarrazões [fls. 219/260].
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
De início, afasta-se o pedido de suspensão do curso do
processo em decorrência da pandemia desencadeada pelo Covid-19.
Conquanto seja notória a afetação do setor aéreo em
decorrência do estado de pandemia, impossível a suspensão do curso do
processo em que se pede o reconhecimento da responsabilidade da ré,
decorrente de falha na prestação de serviços ocorrida em agosto de 2018,
ou seja, em data bem anterior a afetação da pandemia.
Dos autos restou incontroverso o atraso no voo de Porto
a São Paulo com conexão em Lisboa. O vôo de Lisboa para São Paulo
foi cancelado com a reacomodação do autor em vôo subsequente, com
11 horas de atraso.
A companhia aérea justificou o atraso afirmando
problemas de excesso de tráfego na malha aérea.
Todavia, o fato não isenta a responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119768-64.2018.8.26.0100 -Voto no
4
empresa aérea, que é objetiva.
Quanto a responsabilidade, o diploma consumerista
prescreve que o “fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos” [art. 14].
E, ainda, que “O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
[art. 14, § 3o].
Também não é o caso de se alegar caso fortuito ou
força maior como excludente de responsabilidade.
Problemas em aeroportos e em malha aérea é fato
corriqueiro e inerente à atividade desenvolvida pela ré.
Por analogia, aplicam-se os ensinamentos do jurista
Carlos Roberto Gonçalves, ao tratar da responsabilidade em transportes
terrestres:
“...tendência cada vez maior no sentido de não se admitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119768-64.2018.8.26.0100 -Voto no
5
a exclusão da responsabilidade em acidentes automobilísticos em casos
de fortuito interno (problemas ou defeitos ligados à máquina e ao
homem). Somente o fortuito externo, isto é, a causa ligada à natureza,
estranha à pessoa do agente e à máquina, exclui a responsabilidade”
[Responsabilidade Civil, 13a ed., São Paulo, Saraiva, 2011, p. 872].
Sob esse enfoque, conclui-se que o transportador é
responsável pelos danos experimentados pela autora.
Sérgio Cavalieri Filho, ao cuidar desse tema, expôs que
“O estouro de um pneu do ônibus, o incêndio do veículo, o mal súbito do
motorista etc. são exemplos do fortuito interno, por isso que, não
obstante acontecimentos imprevisíveis, estão ligados à organização do
negócio explorado pelo transportador. A imprensa noticiou, faz algum
tempo, que o comandante de um Boeing, em pleno voo, sofreu um
enfarte fulminante e morreu. Felizmente, o copiloto assumiu o comando
e conseguiu levar o avião são e salvo ao seu destino. Eis, aí, um típico
caso de fortuito interno. Pois bem, tão forte é a presunção de
responsabilidade do transportador, que nem mesmo o fortuito interno o
exonera do dever de indenizar; só o fortuito externo, isto é, o fato
estranho à empresa, sem ligação alguma com a organização do
negócio” (cf. Programa de responsabilidade civil, Ed.Atlas, 2008,
p.302).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119768-64.2018.8.26.0100 -Voto no
6
Não resta dúvida, portanto, que o embarque com 11
horas de atraso representou falha na prestação de serviços, defeito que
não pode ser elidido sob o argumento de problemas na malha aérea.
E o fato não pode ser enquadrado como mero
aborrecimento. A longa espera, somada a falta de assistência da ré,
impondo ao autor a necessidade de pernoitar no aeroporto, foge da
média de aborrecimentos tidos por normais à vida cotidiana.
Bem por isso, cumpre à ré responder pelos danos
imateriais causados ao autor.
Não se olvida de que a justa reparação dos danos
morais deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo,
objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a
segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum
bem em contrapartida ao mal sofrido, e; a terceira, de caráter dissuasório
ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer
novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa
pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119768-64.2018.8.26.0100 -Voto no
7
do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano
moral não contemplado legalmente, a reparação correspondente será
fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do
bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos
danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como
o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos
(posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de
ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano
moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa,
baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o
juiz determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de
cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder à
lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência” (Curso
de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7,
"Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem
jurídico lesado, a magnitude do dano, as condições das vítimas, o perfil
do ofensor, o seu grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-
dissuasor da reparação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119768-64.2018.8.26.0100 -Voto no
8
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos
esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que
a condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por
outro, perca a sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado
pelo Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso”
(REsps. números 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202- SP).
A propósito, “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem
ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual
foi predisposta” [STJ, REsp. n. 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi,
j. em 20.9.2001].
À vista dessas considerações e da peculiaridade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119768-64.2018.8.26.0100 -Voto no
9
testilha, a indenização fixada em R$ 15.000,00 se mostra adequado ao
caso em comento, considerando aqui, que a ré deixou de prestar
qualquer assistência ao passageiro. Poderia minimizar os danos
providenciando alimentação, transporte e alojamentos adequados. Mas
não o fez, deixou o passageiro a sua sorte, madrugada adentro no chão
do aeroporto.
Bem por isso, deve responder nos exatos termos
fixados pela r. sentença.
Desprovido o recurso, e diante do trabalho adicional,
elevam-se os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do Código de Processo
Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica